Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723035-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO QUEIROZ CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto contra ROGERIO QUEIROZ CHAVES, processo n. 0708415-87.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas pelos sistemas disponíveis no Juízo (RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD). Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 196942016 dos autos de origem): “Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa utilizando os sistemas disponíveis no juízo deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. SNIPER. INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. 3. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica dos executados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 4. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. 5. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 6. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1771817, 07214603020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, indefiro o pedido retro. Retorne o processo ao arquivo provisório, conforme determinado no ato de ID 153695539. Publique-se o presente ato apenas para ciência das partes. Promova a secretaria a retirada do segredo de justiça atribuído pela parte ao documento de ID 196843294, considerando que não está presente na hipótese nenhuma das circunstâncias do art. 189 do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, ajuizou o cumprimento de sentença e, mesmo depois de realizadas diversas diligências, não obteve êxito em receber o crédito perseguido. Destaca que “É incontestável que o Banco do Brasil vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida.” Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a reiteração das pesquisas pelos sistemas disponíveis. Ao final requer: “a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 59941149. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que admite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sem perigo de grave dano ou risco ao resultado útil do processo. Gizadas estas considerações, constata-se que não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator